Tribunal: STF
Processo: HC 228778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 179.034/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, mediante utilização de meio que dificultou a defesa da vítima), e no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem do writ. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ordinário ao writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, dizendo-a fundamentada de forma genérica, utilizando-se unicamente dos maus antecedentes. Aludem ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, a conversão da segregação em medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão de primeira instância:



    “Cumpre verificar inicialmente que a redação do art. 313, I, do CPP, introduzida pela Lei Federal nº 12.403/2011, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, incluindo-se aí, portanto, o delito em questão, cuja pena mínima prevista supera o aludido limite legal. 



    No que tange aos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, impende observar, ao teor dos depoimentos coletados durante a fase administrativa, a existência nos autos de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de que os representados integram a facção criminosa Comando Vermelho e em data de 25 de julho de 2022, mediante disparos de arma de fogo, tiraram a vida de Thlito Barroso Silva. 



    Quanto aos fundamentos, também previstos no art. 312, do CPP, tem-se que o representados possuem antecedentes criminais, integram facção criminosa organizada o que justifica o decreto para preservação da ordem pública que se mostra ameaçada com os representados em liberdade. 



    Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 



    A jurisprudência de nossos tribunais vem apontando a periculosidade do agente como o principal fator desestabilizante da ordem pública, sempre que o modus operandi e a habitualidade na prática criminosa o demonstrarem: 



    (...)



    Diante do exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS MATEUS DA SILVA ALENCAR (v. SKIDUM/FIEL), FABIO DE ALMEIDA MAIA (v. BIÚ), JOSÉ GELSON MARTINS DA SILVA (v. TATU), LUCAS LIMA DE ALMEIDA (v. COIOTE), LUAN CARLOS MARCOLINO DE ALCÂNTARA (v. LUAN) e LUCAS CORDEIROAGUIAR (v. PLAYBOY/LC), ordenando a expedição dos mandados de prisão e encaminhamento à autoridade policial competente.” (e-doc. 3, grifos nossos).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Magistrado de piso ressaltou novamente os argumentos já previamente trazidos:



    “Impende dizer inicialmente que, desde o exame realizado quando da decretação/manutenção da prisão cautelar, não sobrevieram fatos novos capazes de ensejar qualquer modificação no entendimento já manifestado nestes autos. 



    O decreto de prisão preventiva teve por escopo atender ao direito da sociedade à segurança, preponderante sobre o direito do réu à liberdade, que se apresenta, neste caso, como oportunidade para que retorne às transgressões legais. Com efeito, as circunstâncias que permearam o delito ainda estão a indicar que a custódia preventiva é a medida mais adequada para conter as pulsões do agente, manifestas pelo modo de agir, por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e organização criminosa com uso de arma de fogo, se tratando de delitos complexos e graves. 



    (...)



    Demais disto, em ambiente de pesquisa do CANCUN, observo que o suplicante, possui outros procedimentos em seu nome, inclusive de homicídio e tráfico de drogas, sendo apropriado sopesar o direito à liberdade de um indivíduo e o direito de toda a sociedade que também necessita ter seus direitos fundamentais protegidos da ação delinquente do acusado.



    (...)



    Por fim, importa verificar que o delito em alusão integra o rol daqueles que admitem a prisão preventiva, pela pena privativa máxima de liberdade, conforme o critério quantitativo delineado no art. 313, inciso I, do CPP. 



    Portanto, o argumento ora trazido em relação a inexistência de motivos para a prisão não vigora, visto que há pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade que justificam a manutenção de sua prisão.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e mantenho encarcerado a suplicante, JOSE GELSON MARTINS DA SILVA, até ulterior deliberação.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, manteve a prisão do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, após consulta aos autos originários de 0203427- 95.2022.8.06.0296 e o pedido de prisão preventiva de nº 0277299-58.2022.8.06.0001, verifica-se que após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Parquet, o Juízo prolator do decisum fundamentou/motivou devidamente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos no artigo 312 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública. 



    (...)



    Cumpre, ainda, destacar que o incidente de pedido de relaxamento/revogação de prisão (autos nº 0043233-36.2022.8.06.0001), foi indeferido pelo Juízo de origem, pela subsistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.



    Além do requisito previsto no inciso I do art. 313, do CPP, entendo que ficou evidenciado de forma idônea, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti, e o periculum libertatis, não havendo a alteração dos motivos que justifiquem sua revogação. 



    Na hipótese, fica evidente a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva (fumus commissi delicti), com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo nos depoimentos, nos relatórios de reconhecimento fotográfico e no laudo cadavérico da vítima, acostado aos autos.



     Já o periculum libertatis, percebe-se como fundamento da permanência da segregação cautelar, na prática da conduta de acentuada gravidade, imputada pelo órgão acusador ao paciente de ter repassado a determinação do líder do Comando Vermelho no Estado do Ceará, seu superior hierárquico, a outros investigados, para eliminar a vítima, por integrar facção criminosa rival, o que denota a periculosidade do agente e indica a indispensabilidade da imposição da medida extrema em seu desfavor. 



    Saliente-se, ainda, que conforme o caderno processual, o paciente é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho CV, e a conduta violenta foi resultado de conflito entre facções criminosas, com o intuito de manter o domínio do grupo criminoso na localidade, supostamente ameaçado por organização criminosa rival, conhecida como Massa, a qual pertencia a vítima, o que leva insegurança à sociedade, sendo a prisão cautelar necessária para assegurar a ordem pública, bem como interromper para continuidade da atuação na organização criminosa.” (e-doc. 11; p. 7-9; grifos nossos).



    11. A ótica foi mantida pelo Ministro Relator, em sede de decisão individual, ao apreciar a impetração formalizada no âmbito do STJ:



    “Ocorre que, além de a segregação cautelar, imposta em outubro de 2022, encontrar-se fundamentada no fato de que o recorrente seria integrante de facção criminosa e ostenta passagens por homicídio e tráfico de drogas, elementos concretos que denotam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, não se verifica desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, que conta com seis denunciados com defensores distintos e, no mínimo, dois fatos delituosos a apurar (fls. 55/57).” (e-doc. 13; grifos nossos).



    12. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos —demonstram risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte, evidenciada a contemporaneidade pela própria natureza permanente do delito. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator